Tribunal: TCU
Processo: 033.327/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial de contrato de repasse celebrado entre o então Ministério do Esporte e o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI para a construção de um estádio de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial do Contrato de Repasse 195.463-09/2006, celebrado entre o então Ministério do Esporte e o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI para a construção de um estádio de futebol, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os srs. Raimundo Paulo Silva e Manoel de Jesus Silva e o espólio do sr. Francisco Pessoa de Brito para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos srs. Manoel de Jesus Silva, Francisco Pessoa de Brito e José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Raimundo Paulo Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 31/3/2009 55.893,60 Débito 26/8/2009 42.706,93 Débito 9.4. aplicar ao sr. Raimundo Paulo Silva a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria-Geral da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência.